Tribunal: STF
Processo: HC 266533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.858.378/RR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A pretensão de conhecimento do recurso especial para reexaminar a valoração do conjunto fático-probatório, questionar a validade de provas, alegar nulidades processuais e buscar a absolvição por insuficiência probatória esbarra na vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de fundamentar a condenação pelo delito de estupro de vulnerável, não se tratando de mera revaloração jurídica, mas de necessário reexame aprofundado do conjunto probatório para aferir contradições em depoimentos e credibilidade das versões apresentadas.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção (AgRg no HC n. 885.771/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).



    4. Os argumentos referentes à dosimetria da pena e à perda do cargo público também demandam incursão no acervo fático-probatório, sendo inviável seu conhecimento em recurso especial.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 8, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) anular a decisão que declarou a ilicitude das provas produzidas pela defesa (laudo médico, parecer psicológico e das mensagens colacionadas entre a vítima e seu namorado), reanalisando-se o contexto probatório produzido, com a consequente absolvição do Paciente;



    b) ou, caso assim não entendam os Senhores Ministros, que seja reduzida a fração de aumento para 1/6 (um sexto), diante da continuidade delitiva, tendo em vista que não restou demonstrado a quantidade de atos; e



    c) que seja excluído o efeito da condenação consistente na perda do cargo (doc. 1, pp. 71-72).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.858.378/RR, expondo os seguintes fundamentos:



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida.



    Conforme consta da decisão agravada, neste recurso especial, objetiva-se obter a modificação da decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que manteve a condenação por estupro de vulnerável, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e a exclusão dos efeitos da condenação.



    A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria do reexame das provas coligidas aos autos para aferir a suficiência do conjunto probatório, as contradições alegadas nos depoimentos e a credibilidade das versões apresentadas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



    A própria defesa reconhece tal circunstância ao sustentar que busca "revaloração jurídica da prova oral erroneamente valorada pelos desembargadores", o que evidencia a necessidade de nova incursão no acervo probatório para questionar as conclusões fáticas alcançadas pelo Tribunal de origem.



    Vejam-se, a propósito, os seguintes excertos da manifestação do Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como razão de decidir:



    No caso em debate a matéria alegada pelo recorrente, para ser analisada, demandaria reexame das provas constantes do processo, o que não é possível em sede de recurso especial. A súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o reexame fático-probatório nos recursos especiais: "A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL."



    [...]



    Essa Corte Superior entende que para "[A]lterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória art. 386, VII, do CPP, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ." 



    No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".



    O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do processo.



    Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas instâncias ordinárias.



    Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025; AgRg no AREsp n. 2.828.086/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.835.035/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.719.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.530.799/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.406.002/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.



    [...]



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.858.378/RR), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 11/11/2025, Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator